Tribunal: TJPA
Processo: 0809353-93.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809353-93.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: EMANUELA GENEROSA BRAGA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 33 E 35, CAPUT DA LEI 11.343/06. – RECURSO MINISTERIAL – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA SE RECEBER A DENÚNCIA. ART. 395, DO CPP – RECURSO IMPROVIDO.

Os argumentos utilizados pelo magistrado singular se mostram aptos e justificáveis para a rejeição denúncia, vez que pelos depoimentos colhidos e análise da peça acusatória, considero que os elementos de informação existentes nos autos não apontam indícios de que a recorrida agiu com o intuito de cometer os respectivos delitos. Portanto, verificada a ausência de justa causa, acertada a decisão do Juízo monocrático.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter na integra a decisão do juízo
a quo
que rejeitou a denúncia, nos termos da fundamentação do voto desta relatora.

O presente julgado foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra Emanuela Generosa Braga Lopes pela prática do crime previsto no art. 33 e 35, caput da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, em suma, que foi apreendido com os acusados Silvio José Ferreira de Vasconcelos, Zenaldo Diego da Rocha Fonseca Emanuela Generosa Braga Lopes, em deposito, cerca de 55 kg de maconha, acondicionada em 89 embalagens de plástico incolor e mais uma balança de precisão.

No entanto, o juízo da 7ª Vara Criminal de Belém decidiu rejeitar a denúncia em favor da recorrida Emanuele Generosa Braga Lopes, em razão da mesma não preencher os pressupostos mínimos de aptidão para surtir efeitos legais e jurídicos (falta de justa causa), uma vez que não haveria qualquer indício da participação da acusada nos delitos.

Irresignado com a decisão, o Órgão Acusador interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, para que seja recebida a denúncia em todos os seus termos, pois preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal

Em contrarrazões, a defesa da recorrida manifestou-se pela integralidade da decisão combatida, ante a ausência de elementos para o recebimento da denúncia.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja desfeita a decisão e recebida a denúncia, dando-se prosseguimento a persecução criminal.

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público do Estado do Pará pleiteia o recebimento da denúncia por entender que os elementos probatórios existentes no inquérito apontam indícios da materialidade e da autoria do crime tipificados nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06.

Compulsando a decisão combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da persecução penal.

A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:

“(...) 1- Da Defesa Prévia apresentada em favor da acusada EMANUELA GENEROSA BRAGA LOPES. Da ausência de elementos para o recebimento da denúncia.

DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

1.1-A Defesa argumenta que a denúncia não deve ser recebida pelo juízo devido aos fatos atribuídos à denunciada carecerem de consunção à prática de crime.

Em suma, expõe que em momento algum a acusada afirmou que guardava droga ou qualquer substância entorpecente e que, portanto, não há fundamento para a sua imputação por tráfico de drogas e associação criminosa para fins de tráfico.

Entendo que assiste razão à Defesa neste ponto, a narrativa vestibular se encontra em consonância com as peças informativas, de modo que não há qualquer indicativo descrito de participação de EMANUELA na traficância. O que pode-se perceber pelas peças do inquérito é que a denunciada apenas afirmou que tinha conhecimento de que o denunciado Silvio recebia alguma vantagem financeira para guardar entorpecentes e que acusado Zenaldo agia como entregador.

No mesmo sentido, os denunciados não apontam qualquer indício da participação da acusada nos delitos, nem há qualquer informação prévia possivelmente decorrente de investigação que apontem o envolvimento direto da denunciada nos supostos crime sem apuração, havendo somente a narrativa de que ela se encontrava na casa no momento da busca policial.

Em suma, não apenas consta que nada foi encontrado com EMANUELA, como inexiste qualquer informação de que eventual ação de traficância seria cometida com sua participação. Entendo, por isso, que não há nos autos indício legítimo de traficância ou de associação para tal fim que autorize a persecução penal contra EMANUELA GENEROSA BRAGA LOPES nos moldes expostos pelo Parquet. Por conseguinte, em relação a EMANUELA GENEROSA BRAGA LOPES, REJEITO A DENÚNCIA, por faltar justa causa para o exercício da ação penal, com base no art. 395, III, do CPP, pela ausência de indícios de traficância (art. 33 da
lei nº 11.343/06
).

REVOGO, consequentemente, as medidas cautelares impostas a EMANUELA GENEROSA BRAGA LOPES.

(...)”.

Como se vê, a rejeição se deu porque o Julgador de primeiro grau ficou convencido de que houve ausência de justa causa, visto que não há nos autos indícios legítimos de traficância ou de associação.

Inicialmente, é de se registrar que os requisitos legais para subsistência da denúncia encontram-se nos artigos
41
e
395
, ambos do
Código de Processo Penal
, sendo que nesses dispositivos estão inseridas as condições da ação, tais como a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, e a legitimidade processual, além dos pressupostos da ação penal, dentre eles a justa causa.

Analisando detidamente os autos, entendo que não há elementos probatórios mínimos que comprovem, ao menos em tese, que a ré praticou a conduta descrita nos artigos 35, da Lei 11.343/06.

Entende esta relatora que os argumentos utilizados pelo magistrado singular se mostram justificáveis para a rejeição denúncia, vez que pelos depoimentos colhidos e análise da peça acusatória, considero que os elementos de informação existentes nos autos não apontam indícios de que a recorrida agiu com o intuito de cometer os respectivos delitos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
na decisão que revogou a prisão preventiva da recorrida (ID. Nº 5653936 – Pág. 14), relatou que a acusada em seu interrogatório, não detinha integral conhecimento da atividade de traficância, tão-somente se relacionava com um dos presos e que apenas acompanhava o mesmo na ocasião, destacou que Emanuela Generosa Braga Nunes, nega qualquer participação na atividade da traficância, a qual segundo ela, seria praticada pelo acusado Silvio José Ferreira de Vasconcelos Junior e seu companheiro Zenaldo Diego da Rocha Fonseca. Também, quando analisou os depoimentos dos demais denunciados, observou que estes não informaram que Emanuela teria alguma função na atividade do tráfico.

Assim, não se extrai dos elementos probatórios apresentados, a ocorrência dos indícios de autoria do fato ilícito, aptos a dar embasamento ao recebimento da denúncia e consequente ação penal. Portanto, verificada a ausência de justa causa, acertada a decisão do Juízo monocrático.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I -
Deve ser mantida a rejeição da denúncia quando ausente a justa causa, que se consubstancia na presença de lastro probatório mínimo, o qual diz respeito à presença de indícios de autoria, materialidade delitiva e constatação da ocorrência de infração penal em tese.
II - Recurso desprovido.

(TJ-DF 20160910034736 DF 0003393-75.2016.8.07.0009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 03/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2018 . Pág.: 327/333)

Registre-se que a rejeição da denúncia ocorreu em razão do exame sistemático das provas constantes dos autos. Conclui-se, portanto, que não há qualquer elemento probatório mínimo, apto a dar suporte ao recebimento da denúncia, razão pela qual, sua rejeição deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e no mérito
,
nego-lhe provimento
, confirmando a decisão recorrida
in totum.

É como voto.

Belém, 16/12/2021